Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-47.1997.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004362-47.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (EMBARGANTE), PAULA PINTO CALIL - CPF: 633.796.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ASSISTENTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Baru Derquin em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0004362-47.1997.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios na ordem de preferência estabelecida no §2o, do art. 85, do CPC, de modo que deveria ser fixada com base no proveito econômico obtido pela demanda, ante a possibilidade de quantifica-lo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 151818660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De outra banda, passo a análise do apelo aviado por Carlos Baru Derquin, em que recorre argumentando que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que deu causa a extinção do feito.

Com razão
. Basta uma simples análise dos autos para se verificar que o feito foi extinto por abandono da causa da instituição financeira exequente, após manifestação do executado (id. 141981180), conforme devidamente observado pelo d. magistrado ao preferir a r. sentença, senão vejamos, verbis:

“Importante sublinhar, que a parte executada, visando cumprir requisito insculpido pelo teor da Súmula 240 do Eg. STJ, veio aos autos, e nos termos da petição acostada no id. 52849322, pleiteou a extinção do processo por abandono da causa por parte da instituição financeira bancária exequente
.

Nesse sentido, diz o Enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Súmula 240 do STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.
” (id. 141981199).

À vista disso, sendo a demanda extinta em razão da inércia do exequente, reafirmo, face o abandono da causa, este responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Por conseguinte, em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de extinção do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao magistrado, quando do estabelecimento da sucumbência, verificar o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo, que no caso em voga é o exequente, mormente por se tratar de abandono da causa, motivo pelo qual a ele caberá, de forma exclusiva, suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes
.

2.
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado.
Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.

[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, 3a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA DEVEDORA E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO POR SEIS MESES – DECURSO DO PRAZO COM A INTIMAÇÃO DO CREDORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – INÉRCIA – CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio da causalidade, principal fundamento e diretriz do postulado da sucumbência, assenta-se na ideia de que a parte que deu causa à instauração da relação processual e que não é reconhecida como vitoriosa na disputa judicial, deve compensar a parte adversa pelos gastos com a contratação de advogado.

[...]

3 –
No caso concreto, o credor que não promoveu os atos e as diligências que lhe competia, embora intimado pessoalmente, dando causa à extinção do processo por abandono.
Portanto, é responsável pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios
.” (TJMT, RAIN n. 0000560-98.2010.8.11.0004, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 04.03.2020 – negritei e grifei)

Sendo assim, é de clareza solar que o MM. Juiz não andou bem ao deixar de condenar o exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, de modo que a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§1o e 2o, do CPC
.
”
(id. 148969650 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que o embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios na ordem de preferência estabelecida no §2o, do art. 85, do CPC, de modo que deveria ser fixada com base no proveito econômico obtido pela demanda, o certo é que o feito foi extinto por abandono da causa, não sendo possível quantificar o proveito econômico que seria obtido pelo embargado, mormente pelo fato de que não se pode basear o aludido proveito em mera suposição, consoante pretendido pela parte.

Ora, não se desconhece que a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Sendo assim, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico que eventualmente seria obtido pelo vencedor, já que a demanda foi extinta por abandono da causa repiso, é de clareza solar que a verba honorária sucumbencial foi corretamente fixada com base no valor atualizado da causa.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023